Tribunal: TJMT
Processo: 1003819-93.2022.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003819-93.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILSON LUZ DE OLIVEIRA - CPF: 042.975.461-24 (APELANTE), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), WESLEY DOS SANTOS SILVA - CPF: 038.084.992-57 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), LEOMAR SILVA GABRIEL (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA GOMES MENESES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO RÉU
NILSON LUIZ DE OLIVEIRA
E
DESPROVEU
O RECURSO DO CORRÉU
WESLEY DOS SANTOS SILVA
.

E M E N T A

DIREITO PENAL
–
APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRO APELANTE CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 180,
CAPUT
, DO CP E SEGUNDO RECORRENTE CONDENADO
PELA PRÁTICA
DO ART. 155,
CAPUT
, DO CP C/C ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRIMEIRO RECURSO

–

1.1.
ALMEJADA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA A FORMA CULPOSA
– IMPOSSIBILIDADE –
APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INÉRCIA DA DEFESA –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A ATUAÇÃO DOLOSA DO RÉU –
SEGUNDO RECURSO
–
2.1.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO SIMPLES
, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DO POLICIAL DANDO CONTA DE QUE A
RES FURTIVA
RESSAIU APREENDIDA EM PODER DO RÉU – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO –
2.2.
PRETENSA
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO
– POSSIBILIDADE – INÉRCIA DO JUÍZO
A QUO

–

PRIMERO RECURSO DESPROVIDO E SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.1. Incabível proceder a desclassificação do crime de receptação simples para a forma culposa, se
as circunstâncias extraídas do acervo probatório revelam que o
réu possuía o prévio conhecimento da origem ilícit
a
do bem adquirido, a exemplo de não
ter
exigi
do
nota fiscal do produto,
ter
transaciona
do
fora do horário comercial e adimpli
do
preço módico, abaixo do sugerido pelo mercado.

2.1.
Persiste
inalterada
a condenação do agente nas sanções do delito patrimonial, se os depoimentos prestados pela vítima e pelo policial militar atuante na prisão
indicam
a apreensão
da
res furtiva
em poder da agente. Tal circunstância enseja a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório, recaindo à defesa justificar a posse do bem, encargo este não cumprido a contento, impossibilitando a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

2.2.
Em
razão

da inércia do d. juízo
a quo
quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios
ao
defensor dativ
o
especialmente nomead
o
para apresentar as razões de apelação, de rigor a fixação do
quantum
respectivo

nesta instância
ad quem
, de acordo com o ato processual praticado e o grau de zelo d
o
profissional.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): WESLEY DOS SANTOS SILVA

APELANTE(S): NILSON LUIZ DE OLIVEIRA

APELADO: MININSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso
s
de apelação criminal interposto
s

por

WESLEY DOS SANTOS SILVA
e
NILSON LUZ DE OLIVEIRA

contra a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da
Terceira
Vara

da Comarca
de
Porto Alegre do Norte/
MT nos autos da ação penal n.º

1003819-93.2022.8.11.0059
,
na qual

o
primeiro

recorrente

foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída
por uma sanção restritiva de direito
s
[prestação de serviço à comunidade]
,
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, enquanto que
o
segundo recorrente
foi
condenado
pela prática dos crimes previstos no
art. 155,
caput
, do Código Penal c/c art. 28 da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, sem prejuízo da
prestação de serviço
s
à comunidade
pelo período de 03 (três) meses.

WESLEY DOS SANTOS SILVA
, por meio das
razões recursais vistas no ID 223152774, almeja a
desclassificação do crime de receptação
simples
para a forma culposa
,
prevista no §3.º do art. 180 do Código Penal,
ao argumento
de que
não possuía o prévio conhecimento da origem ilícit
a
do bem adquirido
, menciona
n
do, em abono ao raciocínio, não possuir
antecedentes criminais,
de modo que se tratou de mera atuação negligente

quando da transação comercial.

Já o corréu
NILSON LUZ DE OLIVEIRA
, por meio das razões recursais disponíveis no ID 223152778,
requer a
absolvição do crime de furto
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no aforismo jurídico
in dubio pro reo
. Ao final, o defensor dativo
postula
a fixação dos honorários advocatícios
em seu benefício.

Em contrarrazões anexadas sob o
ID

223152781
,
o Ministério Público
rechaça as teses defensivas e
requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encartado
no ID
225721683
,
opin
a
pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los, e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas
D
efesas, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Limitando-se aos termos dos apelos, verte dos autos que, na data de
18 de outubro de 2022
, por volta das 15h, na residência localizada na rua Belém, no município de Confresa, circunscrit
o
na Comarca de Porto Alegre do Norte
- MT
, o recorrente
NILSON LUZ DE OLIVEIRA
, vulgo “Café
”
, mediante rompimento de obstáculo,
subtraiu
para si coisas alheias móveis, consistentes em 01 aparelho celular, modelo Iphone 8, cor branca e capinha de cor verde
;
01 aparelho celular, modelo A30, cor preta e capinha de cor amarela
, além de

R$ 500,00 (quinhentos reais)
,

em espéci
e,
pertencentes à vítima
Bruna Gomes Meneses
[
FATO 01
].

Nas mesmas condições de tempo e espaço, o recorrente
trazia consigo para o consumo pessoal
03 porções de substância
entorpecente
análoga à cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar [
FATO 02
].

Ainda no dia
18 de outubro de 2022
, entre 15h e 23h30, na loja de celulares denominada de
Formiga
Cell
, no município de Confresa, circunscrit
o
na Comarca de Porto Alegre do Norte
– MT
, o recorrente
WESLEY DOS SANTOS SILVA
adquiriu

em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em 01 aparelho celular da marca Iphone, modelo 8, cor branca,
proveniente da subtração patrimonial ocorrida na residência da
vítima
Bruna Gomes Meneses
[
FATO 05
].

Nos termos narrados na exordial acusatória, a vítima
Bruna Gomes Me
ne
ses
compareceu na
Delegacia de Polícia
para informar que a sua residência fora alvo de delito patrimonial, no qual o infrator arrombou a porta da sala para subtrair dois aparelhos celulares e

dinheiro.

Ato contínuo, os policiais militares procederam rondas na cidade e localizaram o
ora recorrente

NILSON
, que
m
,
por sua vez
, ao vislumbrar a guarnição,
dispensou três invólucros contendo substância entorpecente. Tal conduta não impediu a sua revista pessoal,
que
resultou na apreensão do aparelho celular A30, de cor preta, com capinha amarela, pertencente à vítima, assim como
deu azo à
confissão
do abordado no sentido
de que trocara o segundo celular subtraído por droga, fornecida pelo acusado
LEOMAR
.

Nesse contexto, a equipe policial se dirigiu até a residência do
LEOMAR
, ocasião em que ele tentou
a
fuga, desfazendo-se de 05 porções de substâncias entorpecentes. Nada obstante,
este suspeito
ressaiu abordado e, ao ser indagado sobre o aparelho celular da vítima, afirmou que o vendera para o acusado
WESLEY
, proprietário da loja
‘Formiga
Cell
’
.

Dando
sequência
às diligências, os agentes públicos compareceram no aludido estabelecimento comercial e, nessa ocasião
,
apreenderam o aparelho celular Iphone 8, cor branca, ainda na posse do acusado
WESLEY
, que confirmou
tê-lo

adquirido
pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), dos quais R$ 400,00 (quatrocentos reais) fo
ram

transferido
s,
via PIX
,
para conta bancária de uma terceira pessoa, indicada por
LEOMAR
, que, por sua vez, receberia o saldo remanescente, no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Nesse contexto
,
o recorrente
NILSON LUZ DE OLIVEIRA
foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos no art. 155,
§ 4.º, inc. I,
do Código Penal
[FATO 01]
e art. 28
,
caput
,
da Lei n.º 11.343/06
[FATO 02]
, na forma do art. 69 do CP,
ressaindo a pretensão punitiva julgada
parcialmente procedente
, pois o magistrado
condenou-o
por tais infrações penais,
sem

a incidência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, por notória ausência de provas.

Já o apelante
WESLEY DOS SANTOS SILVA
foi
denunciado
e
condenado

como incurso nas sanções do
art. 180,
caput
, do Código Penal

[FATO 05]
.

Cumpre registrar que o acusado
Leomar Silva Gabriel
ressaiu
condenado
pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
art. 180,
caput
, do Código Penal

[FATO 03]
c/c
art. 28,
caput
,
da Lei n.º 11.343/06

[FATO 04]
; todavia, a advogada dativa,
Dra. Iza Maria Tavares Pimentel,
devidamente intimada
(Diário Eletrônico 22/05/2023 13:52:25)
, não manifestou interesse recursal, e o acusado
não
foi encontrado no endereço constante nos autos quando da tentativa de intimação pessoal (ID 223152755), razão pela qual perfectibilizou-se a sua intimação por edital
e, decorrido o prazo,
ressaiu lavrada
a certidão de
trânsito em julgado da decisão condenatória (ID 223152784; ID 223152785).

C
ontextualizado
s
o
s
fato
s
,
passo
à análise do
s
recurso
s
defensivo
s
.

1
. DO RECURSO INTERPOSTO POR
WESLEY DOS SANTOS SILVA:

1
.1. Do pedido de desclassificação do crime de receptação
simples
para a forma culposa:

O recorrente almeja a desclassificação
do crime de receptação simples
para a forma culposa, sob o viés de que não sabia da procedência ilícita do aparelho celular adquirido
de
terceiro; entretanto, da detida análise dos autos, a pretensão
não merece
ser acolhida.

Como se sabe, o crime de receptação se aperfeiçoa quando o agente
adquire
, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que
sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
,
via de regra
, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no § 3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

Nesse viés,
não se ignora
a
árdua
tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto relacionado com
aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor
, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e dos comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do fato.

A respeito do tema, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório
,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo dos motivos ensejadores da atuação policial e da postura do réu após a sua prisão em flagrante.

Com o fito de ilustrar o pensamento, colaciona-se breve excerto das lições do mencionado autor:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo,
já impregnado pela ilicitude),
é preciso uma boa dose de cautela
. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso
a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)

– Destaquei.

No caso concreto, as circunstâncias fáticas extraídas do acervo probatório
levam à conclusão de
que
WESLEY
possuía ciência acerca da origem ilícita do aparelho celular adquirido com terceiro.

A uma
, porque o recorrente
afirmou em juízo que possuía uma loja de eletroeletrônicos e atuava nesse ramo
há mais de 10 anos
, o que
indubitavelmente
lhe garantia expertise
nas transações e

acerca

da
origem dos produtos
transacionados.

A duas,
porque
as declarações judiciais do apelante e do acusado
Leomar
revelaram que o negócio jurídico se perfectibilizou
fora das dependências da loja e em período noturno,

após o
encerramento do funcionamento do comércio.

A três
, porque não se tratou do primeiro negócio jurídico feito entre
WESLEY
e
Leomar
, que se
declarou como dependente químico
,
sendo essa
condição usualmente conhecida por comerciantes que se dedicam à compra de equipamentos usados e exercem o seu labor em cidade pequena, como é o caso dos autos.

A quatro
, porque o recorrente mencionou que
o

vendedor do celular não possuía a senha de desbloqueio

e, ademais, quando da entrega do produto, este encontrava-se inativo, que é
resultado
decorrente de
inúmeras tentativas de colocação de senhas incorretas.

A
cinco
,
porque o recorrente afirmou que adquiriu
sem obtenção da nota fiscal e por apenas R$ 500,00 (quinhentos reais),
preço aquém sugerido pelo mercado, na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante se vê do auto de avaliação indireta
acostado no
ID
223150830 - Pág. 39.

Com efeito, tais
particularidades
evidenciam a atuação dolosa do recorrente
e, por corolário, impedem
o acolhimento da pretensão desclassificatória, nos termos da jurisprudência
firmada por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência.
Não se desincumbindo de demonstrar que comprou os objetos sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, §3º do Código Pena
l”
. (N.U 0006341-82.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 21/03/2023)
– Grifei.

Desta feita, satisfatoriamente demonstrado o prévio conhecimento do recorrente acerca da origem espúria do bem,
mantém-se
a r. sentença condenatória.

2
. DO RECURSO INTERPOSTO POR

NILSON LUZ DE OLIVEIRA
:

2
.1. Da absolvição do crime de furto simples, por insuficiência probatória:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 223150830), do boletim de ocorrência (ID 223150830 - Pág. 3/7;
ID
223150830 - Pág. 15/16), do termo de exibição e apreensão (ID 223150830 - Pág. 28), do termo de reconhecimento de objeto (ID 223150830 - Pág. 35), do termo de entrega (ID 223150830 - Pág. 37), do auto de avaliação indireta (ID 223150830 - Pág. 39) e depoimentos colhidos no curso da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do acusado
NILSON LUZ DE OLIVEIRA

no delito patrimonial,
na medida que se
encontrava na posse de um dos aparelhos celulares e as provas demonstraram que foi o responsável por entregar o segundo objeto a terceiro
, a título de pagamento
por
substância entorpecente,
impondo-se, assim, ratificar o édito condenatório.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Bruna Gomes Menezes
recordou-se que saiu da sua residência por volta das 13h e, às 15h, passou a receber notificações no seu celular solicitando permissão para instalação de aplicativos, pois o celular do filho era vinculado ao aparelho dela.
S
alientou que, em primeiro momento, acreditou que ele pudesse estar baixando aplicativos, em razão de não se encontrar na escola, contudo, ao retornar para casa, percebeu que
esta

se encontrava
aberta e vasculhada, com diversos bens jogados no chão
, após o que também
constatou
a subtração de aparelhos celulares e do cofre do seu filho
, além da ação do infrator de se alimentar e de utilizar o banheiro do imóvel.

Prosseguiu dizendo que noticiou o fato ilícito e o
modus operandi
adotado
pelo infrator
aos policiais,
que
logo suspeitaram do indivíduo conhecido por
Café
,
contumaz em delito
patrimonial
na região de Confresa.
Ademais
, destacou que a equipe polici
al
se amparou em informações extraídas das câmeras de segurança do vizinho e
se valeu
do sistema de rastreamento do
Iphone
para
localizar
objeto,
ressaindo as
diligência
s

empreendidas
exitosa
s
, pois
sobreveio
a apreensão dos bens
, estando um deles no âmbito de uma loja e outro na posse do infrator responsável por subtrai-los

da sua residência
(Relatório de Mídia de ID 223152710).

A seu turno, os policiais militares
Giovane Barbosa Aragão
e
Diarly
Pereira dos Santos
igualmente mencionaram que, após ouvirem os relatos da vítima sobre o
modus operandi
e entrevistarem vizinhos da residência
-

que descreveram
as vestimentas e
características físicas
do infrator, estas últimas
semelhantes às do recorrente
NILSON
, vulgo
Café
-
,
procederam diligências na cidade
e
o encontravam ainda na posse de um aparelho celular pertencente à vítima.

Além do mais,
as testemunhas mencionaram que, durante conversas preliminares, o suspeito informou que o
segundo
aparelho celular
fora entregue a
o

Leomar
,
razão pela qual
saíram

atrás
do novo suspeito, de modo que, ao detê-lo,
obtiveram informação
de que ele

havia vendido o Iphone pertencente à vítima

para
o
WESLEY
. Dando sequência às diligências,
localizaram o aparelho celular da vítima na loja do
WESLEY
, que confirmou
tê-lo
adquirido
do
Leomar
, após o que destacaram
que o objeto
espúrio já
estava em processo de formatação
(Relatório de Mídias de ID 223152710 e ID 223152724).

A testemunha
Diarly
Pereira dos Santos
informou, ainda, que as diligências ocorreram
imediatamente
após a comunicação do fato pela vítima,
particularidade a qual converge com as
assertivas judiciais da vítima
Bruna Gomes Menezes
, estas no sentido de que os objetos foram apreendidos
durante a madrugada
.

No cenário posto
,
conquanto inexista testemunha ocular do fato ilícito, a autoria delitiva ressai comprovada por meio da apreensão da
res furtiva
em poder do réu, pois tal
circunstância enseja a
presunção de autoria e a inversão do ônus probatório
,
competindo à Defesa comprovar a justificativa exposta para a posse do objeto ilícito, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ilustrativamente:

“
(...) A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese
. (...) Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 06/11/2019) – Destaquei.

No caso concreto, a despeito de o recorrente
NILSON
ter negado
em juízo
o cometimento do crime (Relatório de Mídia de ID 223152724) e sustentado que os objetos lhes foram entregues
espontaneamente
pela vítima, a qual conhecia de longo data e
igualmente
era
usuária de entorpecente
,
vislumbra-se que t
al
narrativa
se mostra
isolada
e
não se ampara
em qualquer
elemento probatório
, a evidenciar que a defesa deixou de se desincumbi
r
do ônus de comprovar o alegado, nos termos exigidos pelo art. 156 do Código de Processo Penal.

Não fosse suficiente
,
a versão defensiva ressai
desconstituída
por
peculiaridades
extraídas do acervo probatório,

pois a
vítima
Bruna Gomes Menezes
assegurou em juízo que
não conhecia
o recorrente anteriormente ao fato ilícito
, assim como narrou que o seu imóvel se
apresentava deveras bagunçado
, com diversos itens fora do devido lugar, dando ensejo à conclusão de que houve vasculha por itens
economicamente significativos.

Outrossim, o
policial militar
Diarly
Pereira dos Santos
salientou na
fase judicial
que os vizinhos da residência da ofendida asseguraram
à equipe
que o infrator pu
lou o muro do imóvel,
atuação
bastante para demonstrar que
ele
não possuía anuência para ingressar no local
.

A robustecer o raciocínio, denota-se que o acusado
WESLEY
mencionou
em juízo
que o bem lhe foi entregue pelo acusado
Leomar
,
tratativa que se deu fora do expediente comercial,
sem a
entrega da
respectiva nota fiscal e sem o fornecimento da senha do aparelho celular, que
, a teor dos seus relatos,
já se encontrava
inativo
, em razão das diversas de tentativa de desbloqueio
, ou seja, mais uma evidência de que a vítima não entregou espontaneamente o aparelho celular ao ora recorrente.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao feito são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do recorrente pelo crime de furto simples, inviabilizando a almejada absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações,
mantém-se

o
desfecho condenatório
.

2
.2. Do pretenso arbitramento de honorários advocatícios:

Ao tempo da formulação dos pedidos recursais,
o defensor do apelante
, Dr.
Matheus Roos

– OAB/MT 19.7937,
formulou
pleito de arbitramento de honorários advocatícios
, pretensão esta que
merece
ser acolhida.

Com efeito, o causídico ressaiu nomeado no âmbito da decisão de ID
223152767
,
exclusivamente
para o fim de apresentar recurso de apelação,
ao tempo em
que

o magistrado
a quo
consignou que os honorários advocatícios devidos seriam arbitrados ao final do processo
, veja:

“(...)
Portanto,
DETERMINO a imediata intimação do réu Nilson, para indicar novo

patrono no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas).

Caso informe que não possui condições de

constituir advogado ou com o decurso do prazo fixado,

diante da inexistência de Defensor Público atuando

nesta Comarca, desde já, nomeio o D. Advogado Dativo Dr. Matheus Roos OAB/MT 19739/O, o qual deve

ser intimado e, caso aceite, o encargo apresentar Razões de Recurso de Apelação, no prazo legal
.

(...)
Registrando que os honorários serão arbitrados ao final do processo
.
”
(
sic
– ID
223152767
) – Destaquei.

Ocorre que, após a apresentação das respectivas razões recursais, o magistrado
a quo
persistiu
omisso
no tocante à temática, limitando-se a certificar o trânsito em julgado da sentença para o acusado
Leomar
e enviar os autos ao segundo grau de jurisdição para apreciação dos apelos interpostos.

Em sendo assim, impositivo arbitrar-lhe os honorários
devidos
pelo serviço prestado

nesta instância revisora,
na ordem de
02 URH
,
quantum
este escolhido em razão da baixa complexidade da causa e por se tratar de recurso que
veiculou
um único pedido, consistente na absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Tal raciocínio ampara-se no
julgamento do
REsp n.º 1.656.322/SC
,
no qual
a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos e a relatoria do Exmo. Min. Rogério
Schietti
Cruz, decidiu que
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal
, servindo apenas como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

Com efeito,
acolhe-se
a pretensão defensiva, a fim de estabelecer
honorários
ao advogado
dativo,
devendo a respectiva certidão ser oportunamente emitida pela Terceira Secretaria Criminal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço
do
recurso de apelação criminal interposto
por

WESLEY DOS SANTOS SILVA
e
, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a r. sentença contra si proferida nos autos da ação penal n.º 1003819-93.2022.8.11.0059, que tramitou no
d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
.

Por outro lado, co
nheço do recurso de apelação criminal manejado por

NILSON LUZ DE OLIVEIRA

em face da
r. sentença contra si proferida pelo
d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
nos autos da ação penal n.º 1003819-93.2022.8.11.0059, e
, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para fixar honorários ao advogado dativo

Dr.
Matheus Roos
– OAB/MT 19.7937
, na ordem de
02 (dois) URH
, em razão de sua atuação ter se dado exclusivamente nesta fase recursal e o juízo
a quo
não estabeleceu a verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024